Tribunal: TJDFT
Processo: 0749176-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749176-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO EMBARGADO: JUÍZA DE DIREITO GRACE CORREA PEREIRA MAIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por TATIANA CORREA LIMA GALVAO, contra decisão monocrática (ID 66460272), a qual não conheceu do incidente de suspeição movido em face de Juíza de Direito, Dra. GRACE CORREA PEREIRA MAIA, na condução de processo em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília. A decisão agravada entendeu ser manifestamente inadmissível o incidente de suspeição considerando a irresignação da parte contra o conteúdo das decisões proferidas pelo juízo na origem (“ilegalidade”, “ausência de fundamentação”, “violação ao contraditório e ampla defesa”). Assim, não caracterizada decisões revestidas de notória pessoalidade pelo julgador (“amizade e inimizade”, “recebimento de presentes”, “aconselhamento das partes”, “credor ou devedor de qualquer das partes”, “interesse no julgamento da lide”) a embasar pedido de suspeição do magistrado (art. 145 do CPC), a irresignação da parte contra ato judicial deve ser submetida a controle próprio, através do recurso competente (art. 994 do CPC), motivo pelo qual a decisão ora agravada não conheceu do incidente de suspeição. Nesta sede, a agravante pede a reconsideração da decisão agravada e processamento regular do incidente ou que o recurso seja submetido a julgamento pelo colegiado (art. 1.021, § 2o, do CPC). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2025 13:43:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador